Tribunal: TJMT
Processo: 1006042-22.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006042-22.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILO FALCAO RODRIGUES BRAGA - CPF: 049.168.001-50 (APELANTE), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE – CONTA BANCÁRIA VIRTUAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O entendimento do colendo STJ é no sentido de que o encerramento da conta bancária de forma unilateral pela instituição financeira é lícito, desde que constante nas disposições contratuais e previamente notificado o correntista, o que foi observado pela instituição bancária, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006042-22.2024.8.11.0003

APELANTE: DANILO FALCÃO RODRIGUES BRAGA

APELADO:

BANCO INTER S/A

RELATÓRIO

EXMA.
SRA.
DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANILO FALCÃO RODRIGUES BRAGA
contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, Dr.
Luiz Antônio Sari,

lançada dos autos da ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
BANCO INTER S/A,
que

julgou improcedente os pedidos formulados na inicial,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que “
no mês de dezembro de 2023, encerrou de forma irregular a conta-corrente do autor e ainda bloqueou acesso ao aplicativo bancário, sem a prévia notificação para que lhe pudesse reorganizar eventuais transações bancárias pendentes” (sic).

Assevera que “
é motorista de aplicativo, possui família (esposa e filho pequeno), e necessitava da conta bancária, por isso, afirma que a interrupção do apelado em bloquear e encerrar a conta bancária sem prévia notificação, causou uma desorganização financeira e comprometeu as finanças do requente, provocando-lhe desassossego, angústia e afetando seu bem-estar e sua tranquilidade (sic).

Diz que “
como não bastasse do encerramento da conta bancária e bloqueio sem prévia notificação, a requerida cometeu outro ilícito, estornou um pix na conta bancária do apelante para uma senhora que utilizou o aplicativo de motorista, sem oportunizar o apelante a contestação, gerando sentimento de insegurança bancária e angústia” (sic).

Pontua que
“ante aos ilícitos sofridos, prontamente, entrou em contato com o call center da apelada, e, este foi informado que além do desinteresse da apelada em manter a relação comercial, também só poderia resgatar o valor em conta bancária, pouco mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) no prazo de 30 (trinta) dias, assim faz prova o áudio anexo aos autos” (sic).

Mensura que “
a existência de falha na prestação do serviço, uma vez que o encerramento unilateral e injustificado da conta-corrente do apelante, sem qualquer notificação prévia, se revela ilícita e abusiva” (sic).

Afiança que
“o tratamento dispensado ao consumidor configura ato reprovável, capaz de causar angústia, irritação, sofrimento, desgaste e transtornos, o que denota situação de extremo desgaste e grave violação aos atributos da personalidade (art. 5º, V e X, CF), motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando o apelado a pagar indenização por danos morais causados ao apelante, nos moldes pleiteados na peça vestibular (Id. 262831273)

O apelado alegou, em contrarrazões, que a parte autora/
apelante concordou com a possibilidade de cancelamento unilateral da conta, uma vez que está prevista nos termos de abertura da conta digital.

Ademais, sustentou a possibilidade de encerramento de conta por iniciativa da instituição financeira, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso, e ao final, seja a parte recorrente condenada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no percentual de 20% do valor da causa
(Id.
262831275).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, conforme certidão acostada no Id.
262995298.

É o relatório.

VOTO

EXMA.
SRA.
DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Do exame dos autos, verifica-se que a presente ação foi ajuizada por
DANILO FALCÃO RODRIGUES BRAGA
em desfavor do
BANCO INTER S/A,
alegando, em síntese, que
no mês de dezembro de 2023, o requerido promoveu com o encerramento da conta, sem que tenha havido qualquer notificação, assim, requer a procedência dos pedidos, com a condenação da instituição bancária em danos materiais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como nos encargos da sucumbência.

Sobreveio sentença em que o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e o autor apelante, inconformado com os contornos do
decisum
, insurge-se com o presente apelo, sob o argumento de que houve falha na prestação do serviço, uma vez que o encerramento unilateral e injustificado da conta corrente da parte apelante, sem qualquer notificação prévia, se revela ilícita e abusiva.

A par desses argumentos, p
ugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando o apelado a pagar indenização por danos morais, nos moldes pleiteados na peça vestibular.

O apelado alegou em sua defesa que a parte autora/
apelante concordou com a possibilidade de cancelamento unilateral da conta, uma vez que está prevista nos termos de abertura da conta digital, e em consonância com a Resolução nº 2.025 de 2 de novembro de 1993 do Banco Central do Brasil, com a redação dada pela Resolução nº 2747/00:

Pois bem. Considerando as razões recursais expostas no recurso, juntamente com os documentos que instruíram a lide, adianto, desde já, que é caso de
negar provimento ao recurso
.

Explico.

A controvérsia cinge-se a imputação de responsabilidade à instituição bancária, por supostos danos morais sofridos pelo autor, em virtude de ter ocorrido encerramento de sua conta corrente, sem que tenha ocorrido a sua notificação.

Em primeiro lugar, cumpre consignar que a parte autora é a destinatária final da conta corrente virtual junto ao requerido, razão pela qual, a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, todo o procedimento para abertura, manutenção e encerramento de contas também está previsto na Resolução nº 4.753 de 26 de setembro de 2019 (substituição da Resolução nº 2.025 de 2 de novembro de 1993) do Banco Central do Brasil, inclusive a possibilidade de encerramento de conta por iniciativa da instituição financeira, com destaque para o trecho do artigo abaixo colacionado:

“Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato (...)

II -indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta

(...)

V – expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta
(...)”.

Ademais, a
rescisão do contrato de prestação de serviços bancários, por qualquer uma das partes, é corolário dos princípios da liberdade econômica e da autonomia da vontade, não sendo possível exigir da instituição financeira que mantenha o vínculo negocial indesejável.

Assim, o encerramento do contrato de conta-corrente, como corolário da autonomia privada, consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação, o que ocorreu no caso ora em exame.

Assim, considerando o conjunto probatório anexado aos autos, o magistrado
bem registrou no édito sentencial que “
há documento que comprova que o réu informou o encerramento da conta, conforme se pode constatar pelo documento juntado pelo autor Id. 144497347, onde há informação clara –
Nos termos do contrato de contas de depósito firmado, informamos que sua conta será encerrada por desinteresse comercial. Não havendo nenhum impedimento no processo de encerramento, ele será concluído em até 30 dias a contar desta comunicação.

Logo, é possível que a instituição bancária encerre unilateralmente conta corrente, desde que o faça com amparo na Resolução n.º 2.025 do Banco Central e que haja a devida comunicação prévia.

Assim sendo, não restou caracterizada qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira ao proceder ao encerramento unilateral da conta corrente de titularidade do autor, vez que cumpriu as disposições contratuais, com a prévia anuência da parte autora/apelante, não havendo que se falar em responsabilidade civil a ensejar indenização por dano moral.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
– BLOQUEIO DE SALDO DA CONTA CORRENTE ENCERRADA - DEPOSITO EFETUADO EQUIVOCADAMENTE –
DANO MATERIAL E MORAL INDEVIDO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O entendimento do colendo STJ é no sentido de que o encerramento da conta bancária de forma unilateral pela instituição financeira é lícito, desde que constante nas disposições contratuais e previamente notificado o correntista.

II - Nesse sentido, verifico que o banco Recorrente notificou previamente o Recorrido pelo encerramento da conta bancária, conforme consta dos documentos que instruem a contestação.

III - Dessa forma, o banco Recorrido observou os critérios contratuais para dar ensejo ao encerramento da relação contratual.

IV – Restou demonstrado que o valor de R$ 40.000,46 (quarenta mil reais e quarenta e seis centavos), foi fruto de um deposito equivocado efetuado pelo Banco Santander (terceiro estranho ao processo).

V - Nos termos do artigo 876 do Código Civil, todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa, (art. 884 e 885 do Código Civil).

VI – Dessa forma, a parte apelada não pode ser brindada com a restituição de valores que não lhe pertenciam, e muito menos com o recebimento de danos morais. Sentença reformada nesse ponto”
(N.U 1006142-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a sentença objurgada, e por consequência,
majoro,
os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025